Tribunal: STM
Processo: 7000357-67.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000357-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTES: RUBENS DA SILVA CHAGAS, LEÔNE LUCENA DA SILVA, FILIPE SANTOS
NUNES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civis. No mérito, por unanimidade, conheceu
e, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defesa, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES conheciam e davam provimento parcial ao apelo
defensivo, para condenar os Civis FILIPE SANTOS NUNES, LEÔNE LUCENA DA
SILVA e RUBENS DA SILVA CHAGAS à pena individual de 6 (seis) meses de
detenção, como incursos, por desclassificação, no art. 259, parágrafo único, do
CPM, com o direito de recorrer em liberdade, o regime inicialmente aberto e a
concessão do benefício do sursis, nos termos fixados pelo Juízo a quo.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000357-67.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES: FILIPE SANTOS NUNES, civil; LEÔNE LUCENA DA SILVA, civil; e RUBENS DA SILVA CHAGAS,
civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANO. PICHAÇÃO EM MURO DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA FRAGMENTARIEDADE
DO DIREITO PENAL: INAPLICABILIDADE.
1. O legislador utilizou o critério ratione personae na alínea "a" do inciso III do art. 9º
do CPM, estabelecendo a subsunção da conduta, quando praticada por civil, contra o
patrimônio sujeito à administração militar, pois tais crimes que ofendem as
instituições militares, pondo em risco bens jurídicos relevantes para a missão das
Forças Armadas.
2. Consoante a norma prevista no art. 30, item I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada
pela Lei nº 13.774/2018, tratando-se de agente civil, o processo será julgado
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União.
3. O crime de dano, previsto no art. 264 do CPM, é o atentado que causa prejuízo,
ofensa material ou moral por alguém a outrem, detentor de um bem juridicamente
protegido. O dano ocorre quando esse bem é diminuído, inutilizado ou
deteriorado por ato nocivo e prejudicial.
4. O ato de pichação traduz um elevado desvalor social e, para além dos reflexos
patrimoniais, macula, sobretudo, a imagem e a integridade da Organização Militar
perante a sociedade, ultrapassando a seara patrimonial e atingindo a reputação que
gozam as instituições militares no seio da sociedade, sendo inaplicáveis os Princípios
da Insignificância e da Fragmentariedade do Direito Penal.
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso não provido. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União
de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. No mérito, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU contra a Sentença proferida, em 03 de fevereiro de 2020,
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, Dra. SHEYLA COSTA BASTOS, nos autos
da Ação Penal Militar (APM) nº 7000074-92.2019.7.06.0006, que julgou procedente a pretensão punitiva do
Estado e condenou os Réus civis FILIPE SANTOS NUNES, LEÔNE LUCENA DA SILVA e RUBENS DA SILVA CHAGAS
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 264 do CPM, em regime inicialmente aberto, tendo-
lhes sido concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Além disso, o Decisum fixou o valor de R$ 517,39 (quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) a
título de reparação pelo dano material causado, conforme orçamento apresentado no IPM (evento 9, fl. 4),
atualizado até 2/4/2019, a ser ressarcido pelos Réus, de maneira pro rata, aos cofres públicos da União.
Narra a Exordial Acusatória (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 1 - Vol. 1), in
verbis:
"(...) Na madrugada do dia 15 de janeiro de 2019, um transeunte da avenida Paralela alertou a guarda do
6º Batalhão de Polícia do Exército, que havia algumas pessoas pichando o muro do quartel. Este aviso foi
dado ao Soldado EP CRISTIANO Ferreira Oliveira que, de imediato, comunicou a alteração ao militar
'rondante' do horário, Sargento Jonas DE JESUS Dantas. Após tomarem conhecimento do fato, integrantes
da equipe de serviço foram até o local e flagraram os denunciados de frente ao muro - já conspurcado -
portando spray de tinta, balde com tinta e rolo de pintura.
Ao serem questionados pelos militares do Exército, os três denunciados assumiram a autoria das
pichações e, portanto, foram detidos e submetidos aos procedimentos policiais de estilo. Já no IPM, os
três pichadores relataram que estavam conscientes da ilicitude de suas condutas e ofereceram detalhes
pessoais demonstrativos de que já são pessoas experientes na pichação da cidade, indicando inclusive os
codinomes que utilizam e os identificam no submundo da pichação (ALE, SADOX e PONTO DOS RATOS).
Aliás, ALE, ou Leone, já foi detido anteriormente exatamente por pichar o muro de outra propriedade
militar, em Amaralina.
Fato é que, além do dano causado à Administração Militar - devidamente orçado nos autos - a conduta
dos três denunciados agrediu valores ambientais, históricos, urbanísticos e culturais, tão ligados à vida
comunitária dos soteropolitanos, assim como à integridade do patrimônio imaterial da cidade e da própria
Organização Militar atacada; pois, ultrapassando a objetividade patrimonial, as egoístas pichações de
ALE, SADOX e PONTO DOS RATOS vulneraram a imagem da OM e seus reflexos na comunidade; tanto isto
é real, que os pichadores foram delatados por um cidadão comum que passava pela avenida no exato
instante em que eles sujavam os muros de uma tradicional tropa de elite do Exército em São Salvador da
Bahia de Todos os Santos.
Portanto, diante da certeza probatória de que Leone Lucena da Silva, Filipe Santos Nunes e Rubens da
Silva Chagas escolheram livremente danificar parte de edificação militar, impõe-se o oferecimento desta
proposta acusatória, em razão do que o MPM requer, após seu recebimento, a citação dos denunciados e,
caso se confirme a hipótese acusatória, a efetiva condenação nos termos do art. 264 do Código Penal
Militar".
Foram apreendidos com os Acusados, no momento do flagrante, balde com tinta, rolo para pintura com duas
hastes, uma garrafa plástica com tinta azul, duas latas spray de tinta, seis bisnagas marca Globo, uma lata
spray de tinta Arte Urbana, dentre outros, conforme consta no Auto de Exibição e Apreensão (Processo
Relacionado nº 7000045-42.2019.7.06.0006 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 12).
O 6º Batalhão de Polícia do Exército, por meio do Pelotão de Investigações Criminais, realizou o Exame de
Corpo de Delito, consubstanciado no Laudo Pericial nº 001/2019-PIC, de 11 de fevereiro de 2019 (Processo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7
Relacionado nº 7000045-42.2019.7.06.0006 - Evento 1 - Vol. 2 - fls. 85/88).
A Denúncia foi recebida em 07 de maio de 2019 (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 -
Evento 1 - Vol. 2). Na mesma Decisão, foi indeferido o pleito ministerial de reparação de dano causado pelos
Acusados, com fundamento no art. 387 do CPP, por não estar previsto na legislação processual castrense.
Devidamente citado, qualificado e interrogado, o Réu civil FILIPE SANTOS NUNES (Processo Relacionado APM nº
7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 67 - Vídeos 9/14) afirmou ter feito apenas um "rascunho" no muro, pois a
tinta que estava utilizando era da mesma cor da parede. Declarou, ainda, ter se oferecido para fazer a limpeza
do local, mas os militares disseram que não seria necessário, porque fariam em outro momento.
Por seu turno, o Acusado civil LEÔNE LUCENA DA SILVA, após ser citado, qualificado e interrogado (Processo
Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 67 - Vídeos 2/9), confessou ter consciência da
ilicitude do fato, porém resolveu praticar o ato motivado pela "adrenalina". Ademais, afirmou saber que se
tratava de área militar, mas não concluiu o desenho, por ser a tinta por ele utilizada da mesma cor do muro do
quartel.
Por fim, devidamente citado, qualificado e interrogado, o Réu civil RUBENS DA SILVA CHAGAS (Processo
Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 67 - Vídeos 14/22) afirmou ter consciência da
reprovabilidade do ato de pichar.
O MPM arrolou como testemunhas o Sargento Ex JONAS DE JESUS DANTAS e o Soldado Ex CRISTIANO FERREIRA
OLIVEIRA.
A Defesa não arrolou testemunhas.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo Relacionado APM nº 7000074-
92.2019.7.06.0006 - Eventos 73/75).
Em Alegações Escritas (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 79 - Vol. 1) o
Parquet, em síntese, reforçou os fatos narrados na Exordial Acusatória e destacou serem as provas produzidas
suficientes para formar a convicção do juízo acerca da autoria e da materialidade do fato, estando ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude e culpabilidade que possam socorrer os Réus e pugnou pela
procedência do pedido formulado pela acusação.
Reiterou, ainda, o pedido de aplicação do disposto no art. 387, IV, do CPP, com a finalidade de que a Sentença
condenatória fixe o valor mínimo para reparação do dano causado, nos termos do Laudo de Avaliação.
A DPU, por sua vez, em suas Alegações Escritas (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 -
Evento 85 - Vol. 1), requereu a absolvição dos Réus, sustentando, para tanto, a atipicidade formal da conduta
ora examinada, bem como a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal militar e pelo caráter
fragmentário do direito penal.
Na Sentença (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 92 - Vol. 1), proferida
monocraticamente por tratar-se de Réus civis, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM, Dra. SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, decidiu julgar procedente a Denúncia e condenar os Acusados FILIPE
SANTOS NUNES, LEÔNE LUCENA DA SILVA e RUBENS DA SILVA CHAGAS à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursos no art. 264 do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, tendo-lhes sido concedido o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Decisão foi publicada em 03 de fevereiro de 2020, intimando-se o MPM em 15 de fevereiro de 2020 (Processo
Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 110). Em 10 de fevereiro de 2020 a DPU foi intimida
(Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Eventos 97/98) e, na mesma data, irresignada
com a Sentença, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso (Processo Relacionado APM nº 7000074-
92.2019.7.06.0006 - Evento 99 - Vol. 1).
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 3), a DPU pugna, preliminarmente, pela anulação da Sentença condenatória,
sustentando a incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. No mérito, requer a absolvição dos
Acusados, sustentando a atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão relevante ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7
bem jurídico tutelado, a atipicidade formal, em razão da ausência do elemento subjetivo exigido para a
consumação do delito imputado e da não realização de nenhum dos verbos do tipo penal, com a aplicação do
Princípio do in dubio pro reo.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 4), o MPM destaca, preliminarmente, ser constitucional a competência da
Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei e cometidos
dentro das circunstâncias autorizadoras do art. 9º do CPM. No mérito, aduz estarem provadas a autoria e a
materialidade, não havendo margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal dos Sentenciados,
devendo, pois, ser mantida a Decisão vergastada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, seja o Recurso julgado parcialmente
procedente, a fim de que seja retirada a fixação de valor para a reparação do dano e substituída pela condição
do art. 608, inciso II, do CPPM, consistente na recuperação de pichações na cidade de Salvador/BA, em
condições e para entidades a serem especificadas na fase de execução da pena, à razão de 8 (oito) horas
semanais.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS

A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais, suscita, preliminarmente, o reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar da União, com a consequente declaração de nulidade da Sentença
condenatória, por serem os Réus civis ao tempo do crime e não terem relações de hierarquia e disciplina com
as Forças Armadas.
Inicialmente, deve ficar registrado que a Constituição Federal de 1988 define a competência da Justiça Militar
da União no art. 124, conforme abaixo transcrito:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar."
Nessa toada, a Lei Maior, fixando o critério ratione legis, delega ao legislador ordinário a competência para o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
Destaca-se que o critério ratione legis considera crime militar todo aquele que tenha previsão expressa no
CPM, além daqueles previstos na legislação penal comum, tendo em vista a extensão inserida pela Lei nº
13.491/2017.
Vale dizer que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969,
que dispõe sobre o Código Penal Militar, no qual foram fixados, no art. 9º, taxativamente, os critérios e as
circunstâncias para que, em tempo de paz, um crime seja considerado de natureza militar.
No caso em tela, reconhece-se à Justiça Militar da União a competência para julgar o feito, de acordo com o art.
9º, inciso III, alínea "a", do CPM, conforme abaixo transcrito:
"Art. 9º Consideram-se crime militares, em tempo de paz: (...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7
militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;(...) " (Grifo nosso.)
Assim, independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as instituições
militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças Armadas e,
consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à garantia da ordem
democrática e da soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores da eficácia das Forças
Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por conseguinte, inegável competir à Justiça
Militar da União a garantia da manutenção desses corpos militares, mesmo quando a ameaça que estes
estejam sofrendo não provenha da violação de deveres por parte de seus próprios integrantes.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, esteja em risco um bem ou interesse vinculado à destinação constitucional das instituições militares,
ainda que o sujeito ativo do delito seja civil, afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra sua razão de
ser no fato de julgar militares, mas nos bens jurídicos que tutela.
O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema da seguinte forma:
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA
INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - 0 paciente foi
denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315 (uso de
documento falso), ambos do Código Penal Militar. II - A Corte castrense extinguiu a punibilidade do
paciente em relação ao crime de uso de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva. II - É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente,
pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e
do arT. 124 da Constituição Federal. Precedentes. III - O ato praticado pelo paciente ofendeu
diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da
Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática
de crime militar de modo a justificar a competência da justiça castrense. IV - Ordem denegada."
(STF. HC 113950, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012,
publicado DJE de 16/5/2013). (Grifos Nossos.)
Dessa forma, a condição de civil não afasta a competência da Justiça Militar da União para julgar os Acusados
pela prática de crime militar, mesmo em tempo de paz, pois devidamente amparada pela Constituição Federal.
Além disso, imprescindível registrar a correção do Juízo a quo ao, respeitando a condição de civil dos Acusados,
julgar monocraticamente o processo, dispensando o Conselho Permanente de Justiça, em obediência ao art. 30,
item I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, in verbis:
"Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)" (Grifo nosso.)
Como se vê, a intenção do legislador ao modificar a Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM) e ao permitir
que ocorressem julgamentos monocráticos pelo Juiz Federal da Justiça Militar foi no sentido de que os civis não
estão sujeitos à hierarquia e à disciplina militares.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscita pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU contra a Sentença proferida, em 03 de fevereiro de 2020,
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, Dra. SHEYLA COSTA BASTOS, nos autos
da Ação Penal Militar (APM) nº 7000074-92.2019.7.06.0006, que julgou procedente a pretensão punitiva do
Estado e condenou os Réus civis FILIPE SANTOS NUNES, LEÔNE LUCENA DA SILVA e RUBENS DA SILVA CHAGAS
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 264 do CPM, em regime inicialmente aberto, tendo-
lhes sido concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Além disso, o Decisum fixou o valor de R$ 517,39 (quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) a
título de reparação pelo dano material causado, conforme orçamento apresentado no IPM (evento 9, fl. 4),
atualizado até 2/4/2019, a ser ressarcido pelos Réus, de maneira pro rata, aos cofres públicos da União.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 3), a DPU requer a absolvição dos Acusados, sustentando a atipicidade
material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado, a atipicidade
formal, em razão da ausência do elemento subjetivo exigido para a consumação do delito imputado e da não
realização de nenhum dos verbos do tipo penal e a aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
Consta nos autos que, na madrugada do dia 15 de janeiro de 2019, um transeunte da Avenida Paralela alertou
a guarda do 6º Batalhão de Polícia do Exército, localizado em Salvador/BA, que havia algumas pessoas
pichando o muro do quartel. Imediatamente, o Soldado Ex CRISTIANO FERREIRA OLIVEIRA comunicou o fato ao
Sargento Ex JONAS DE JESUS DANTAS, militar responsável pela ronda do horário e, dirigindo-se ao local,
integrantes da equipe de serviço surpreenderam os Acusados de frente ao muro, já conspurcado, portando
spray de tinta, balde com tinta e rolo de pintura.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 1 - Vol. 1), ao serem
questionados pelos militares do Exército, todos os Réus assumiram a autoria das pichações e, por essa razão,
foram detidos e submetidos aos procedimentos policiais de estilo. Ademais, ao serem inquiridos nos autos do
Inquérito Policial Militar, os Acusados relataram o conhecimento da ilicitude de suas condutas e ofereceram
detalhes que demonstram serem pessoas experientes na pichação da cidade, indicando, inclusive, os
codinomes que os identificam dentre os adeptos da prática.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réus confessos que, em Juízo, admitiram terem deteriorado o
muro do 6º Batalhão de Polícia do Exército com pichações e demonstraram serem experientes na conduta.
O Réu civil FILIPE SANTOS NUNES (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 67 -
Vídeos 9/14), devidamente citado e qualificado, ao ser interrogado afirmou estar passando pelo local com os
outros Acusados e, ao avistarem o muro limpo, tiveram a ideia de fazer um "bomber de rua", que é diferente
de pichação. Afirmou não ter conhecimento prévio de que o muro era do quartel do Exército. Declarou ter o
objetivo de desenhar um boneco no muro, mas desistiram porque a cor da tinta era igual à do muro, e somente
fizeram o rascunho do desenho que pretendiam finalizar. Informou já ter saído de casa com a tinta e os
materiais necessários na mochila, mas não premeditou a pichação no muro do quartel do Exército. Afirmou ter
sido a ideia dos três Réus. Informou terem molhado o rolinho com a tinta e iniciaram a demarcação no muro,
mas, quando a tinta cinza começou a secar, perceberam que ela era da mesma cor do muro e desistiram.
Informou ter pedido ao militar que o rendeu para limpar o muro, pois não tinha conhecimento de que era um
quartel do Exército, mas não foi permitido. Informou terem sido abordados pelos militares após já terem saído
do local, no qual iniciaram a pichação. Alegou que já estavam andando quando foram abordados pelo Sargento
JONAS, que chegou em uma moto branca. Afirmou estar em sua posse o rolinho e o spray de tinta e com o
Acusado RUBENS o balde.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 -
Evento 67 - Vídeos 2/9), o Acusado civil LEÔNE LUCENA DA SILVA declarou não ter saído de casa com a
intenção de pichar o muro do quartel. Afirmou ter saído para ir a um evento, sem portar objetos próprios para a
pichação. Informou ter utilizado o material dos colegas. Confessou ter voltado a pichar, após encontrar os
outros dois Acusados. Declarou que o muro, por sinal, já estava pichado por outra pessoa. Afirmou fazer
pichações pela "adrenalina" e para ver o resultado da arte. Afirmou ter começado a pichar desde os 17 anos de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7
idade. Afirmou ter passado por várias vezes em frente ao local pichado, pois mora próximo do Batalhão, e tinha
conhecimento de que era uma área militar. Afirmou ter usado o material dos outros dois Acusados, que
consistiu em tinta, rolinho e algumas latas. A tinta só tinha cor preta e cinza. Afirmou não terem concluído o
desenho, pois a base que estavam usando para fazer o desenho era cinza, a mesma cor do muro. Explicou ser
o objetivo desenhar as iniciais de seus codinomes, utilizados para pichações, que seriam reconhecidas por
outros pichadores. Afirmou ter conhecimento da ilicitude do ato de pichar sem permissão. Confirmou ter sido
preso em flagrante uma vez, por ter pichado uma praça em frente ao quartel do Exército em Amarilina, tendo
sido alegado que o local também seria área militar.
Questionado pela Defesa, declarou ter sido a pichação interrompida logo após terem começado e verificar que
a tinta era da mesma cor do muro. Afirmou ter a ação sido interrompida pela cor do muro e o Acusado RUBENS
os alertou de que não valia a pena, pois se tratava de área militar. Enfatizou terem sido interceptados na
entrada do quartel.
O Acusado civil RUBENS DA SILVA CHAGAS, devidamente citado e qualificado, ao ser interrogado (Processo
Relacionado APM nº 7000074-92.2019.7.06.0006 - Evento 67 - Vídeos 14/22) afirmou ter sido a pichação
realizada pelos três Acusados. Explicou terem preparado o muro para receber um grafite, mas a tinta que
possuíam era da mesma cor do muro, motivo pelo qual desistiram da empreitada. Afirmou não terem a
intenção de atentar contra o Exército Brasileiro, pois o intuito era fazer desenhos e não pichar palavras
ofensivas à instituição. Reconheceu ser necessária uma autorização para realizar um trabalho de grafitagem.
Alegou terem sido abordados após terem parado de pichar o muro, quando estavam próximos à entrada do
Batalhão. Declarou já ter sido preso outras vezes por causa de pichações e, quando era menor de idade,
também foi pego com drogas. Afirmou não ter conhecimento de que se tratava de área militar. Confirmou que
o material para grafitar estava dentro de sua mochila.
Por seu turno, as testemunhas, ouvidas em Juízo, arroladas pelo Ministério Público Militar, assim se
manifestaram quanto ao fato, vejamos:
A Testemunha Sargento Ex JONAS DE JESUS DANTAS (Processo Relacionado APM nº 7000074-
92.2019.7.06.0006 - Evento 38 - Vídeos 1/5) declarou, em síntese, estarem os Acusados, no momento da
abordagem, próximos à entrada do quartel. Afirmou ter questionado os Réus se eles estavam pichando o muro
do quartel, momento no qual eles confirmaram a ação. Informou ter realizado uma revista pessoal para
verificar se estavam armados. Afirmou não estarem os Réus armados e não terem resistido à abordagem.
Confirmou ter visto o desenho feito no muro pelos Réus, mas não soube identificar o que seria. Afirmou ter
questionado se os Acusados já praticavam pichações e eles mostraram fotos de desenhos anteriores e
informaram ao militar que não tinham a intenção de pichar o muro do quartel, apenas estavam passando e
viram o muro limpo, o que despertou a intenção. Confirmou não haver autorização para os Acusados picharem
o muro do quartel. Afirmou ter assistido a um vídeo, filmando a pichação realizada no muro do quartel e
acredita que publicariam em uma conta do Instagram, na qual compartilhavam esses atos. Afirmou existir
sinalização no muro de que se trata de área militar.
Por sua vez, a Testemunha Soldado Ex CRISTIANO FERREIRA OLIVEIRA (Processo Relacionado APM nº 7000074-
92.2019.7.06.0006 - Evento 38 - Vídeos 6/8) relatou, em síntese, ter sido informado por um transeunte, que se
dirigiu ao portão da guarda, de que havia três elementos pichando o muro do quartel. Informou ter reportado o
fato ao Sargento DE JESUS e, na ronda, encontraram os Acusados. Reconheceu ser uma extensa área de
pichação, onde não havia desenhos, apenas letras e rabiscos. Afirmou terem os Acusados relatado que
estavam fazendo por hobby. Confirmou não ter havido resistência por parte dos Réus no momento da
abordagem. Informou que a ronda externa faz parte do procedimento do serviço. Confirmou ter visto a
filmagem dos Réus pichando o muro do quartel e, nessa oportunidade, os Acusados relataram terem feito a
pichação por hobby.
O art. 264 do CPM, assim dispõe:
Dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, e em estabelecimentos militares
Art. 264. Praticar dano:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7
I - em aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra
motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, quartel, alojamento ou em
qualquer outra instalação militar;
II - em estabelecimento militar sob regime industrial, ou centro industrial a serviço de construção ou
fabricação militar:
Pena - reclusão, de dois a dez anos.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos parágrafos do artigo anterior.
Ora, conceitualmente, dano é o atentado que causa prejuízo, ofensa material ou moral por alguém a outrem,
detentor de um bem juridicamente protegido. O dano ocorre quando esse bem é diminuído, inutilizado ou
deteriorado, por ato nocivo e prejudicial.
Sabidamente que o muro pertencia a outrem, pois ali não era a residência ou outro imóvel pertencente aos
Acusados e, justamente, tratava-se de um local sujeito à Administração Militar. Assim, ao lançarem tinta em
anteparo que não lhes pertencia, alterando-lhe o aspecto físico, os Réus causaram dano ao muro do 6º
Batalhão de Polícia do Exército, estando a conduta devidamente subsumida ao tipo descrito no art. 264, inciso
I, in fine do Código Penal Militar.
Não há dúvidas quanto às condutas dolosas praticadas pelos Acusados na hipótese dos autos, tendo em vista
terem os Réus, de maneira livre e consciente, danificado, por meio de pichações, o muro da Organização
Militar, não existindo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade capaz de beneficiá-los.
Desse modo, a alegação defensiva de que os Réus não praticaram qualquer verbo previsto no tipo penal do art.
264, inciso I do CPM, não encontra amparo, pois a única conduta prevista na espécie é "praticar dano", com o
complemento de ter sido em quartel, restou cristalinamente comprovada nos autos, considerando o Laudo
Pericial nº 001/2019-PIC, de 11 de fevereiro de 2019, no qual fica evidente o dano causado, por meio de
imagens do local, bem como pela indicação do valor de R$ 517,39 (quinhentos e dezessete reais e trinta e
nove centavos), estipulado a título de reparação.
O crime de dano às instalações militares é um delito material, sendo suficiente que o autor se amolde a uma
das ações definidas no tipo para que o crime, em tese, se configure. Na hipótese dos autos, o dolo se evidencia
pelos materiais de pichação encontrados com os Acusados no momento do flagrante, os quais foram
apreendidos, consistindo em balde com tinta, rolo para pintura com duas hastes, uma garrafa pet com tinta
azul, duas latas spray de tinta, seis bisnagas marca Globo, uma lata spray de tinta Arte Urbana, conforme
consta no Auto de Exibição e Apreensão (Processo Relacionado nº 7000045-42.2019.7.06.0006 - Evento 1 - Vol.
2 - fl. 12).
Além dos objetos apreendidos em poder dos Acusados e dos depoimentos prestados pelas testemunhas, eles
próprios admitiram a intenção de pichar o muro pelo simples fato de o terem avistado totalmente limpo, o que
afasta o argumento defensivo de precariedade do conjunto probatório e de ausência de provas relativas à
autoria.
A Defesa alega, ainda, em suas Razões, a atipicidade material da conduta, por ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado. Entretanto, referido argumento não merece prosperar, senão vejamos:
Para que o Princípio da Insignificância seja caracterizado, faz-se necessário ser aferido o relevo material da
tipicidade, a mínima ofensividade na conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.
Desse modo, para que seja reconhecido, é imprescindível que todas as circunstâncias sejam analisadas diante
do caso concreto, a fim de se evitar que delitos comprometedores da ordem social sejam considerados
irrelevantes, sob pena de complacência do Estado com aqueles que praticam atos de vandalismo e que
ofendem a imagem da Administração Militar.
Diante disso, a alegação de inexistência de dano efetivo ao muro da Organização Militar afetada pela pichação
não é suficiente para afastar a ilicitude do ato. Isso porque a conduta dos Acusados, assim como de outros

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:33:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8133df7
"pichadores", traduz um elevado desvalor social e, para além dos reflexos patrimoniais, macula, sobretudo, a
imagem e a integridade da Organização Militar perante a sociedade. A pichação, de forma geral, traduz-se em
verdadeiro ato de vandalismo, que suja e deteriora patrimônios públicos e privados. Portanto, o dano
ultrapassa a seara patrimonial e atinge, ainda mais, a reputação que gozam as instituições militares no seio da
sociedade.
Sendo assim, não há possibilidade de que a Lei Penal Militar minimize a referida conduta ilícita, especialmente
no que se refere à proteção dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, preconizando a ordem e a
segurança em todo o território nacional.
Ademais, no que se refere ao pedido de reconhecimento do Princípio da Fragmentariedade do Direito Penal,
adoto, como minhas razões de voto, os argumentos da Sentença:
"(...) Acrescente-se que o princípio da fragmentariedade do Direito Penal informa que esse ramo do
Direito apenas se fará necessário para tutelar os bens jurídicos mais importantes, sendo sua intervenção
adstrita aos casos mais relevantes, não havendo que se falar na irrelevância da conduta praticada pelos
acusados, haja vista que violaram a integridade de uma Unidade Militar com seu ato de vandalismo e
desrespeito, sendo razoável e proporcional a devida reprimenda na esfera penal militar.
Nesse sentido, cite-se entendimento do Superior Tribunal Militar:
'APELAÇÃO. CRIME DE DANO. PICHAÇÃO DE PRÓPRIO NACIONAL. PRÉDIO RESIDENCIAL SOB
ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE
DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS (LEI Nº 9.605/98) NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CASTRENSE.
LEGITIMIDADE DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DOS CRIMES MILITARES.
COMPOSIÇÃO POR OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IMPARCIALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. Incorre no crime de dano simples, tipificado no art.
259 do CPM, o agente que arromba cadeado do portão de acesso ao terraço de prédio residencial do
Exército, vindo a pichar-lhe a fachada. A conduta é penalmente relevante e não deve ser tolerada.
Trata-se de ato de vandalismo que suja e deteriora patrimônios públicos e particulares, longe de se
configurar "manifestação artística", como alega a Defesa. Diante do prejuízo causado à
Administração Militar, conforme demonstrou o laudo pericial, não há de se falar em insignificância
penal. Rejeitadas as preliminares de incompetência da Justiça Militar e de inconstitucionalidade na
composição dos Conselhos Julgadores prevista na Lei de Organização da Justiça Militar (Lei nº
8.457/1992). Recurso defensivo desprovido. Decisão Unânime.' (Acórdão publicado em 27/06/2011.
Apelação nº 0000006-13.2008.7.0202/SP. Ministro Ten Brig Ar Willian de Oliveira Barros)."
Por fim, no que se refere ao pedido formulado pela PGJM no Parecer do Evento 7, embora considere mais
pedagógica e adequada a imposição de prestação de serviços à comunidade, com fundamento no art. 608,
inciso II, do CPPM, o MPM não interpôs recurso combatendo a Sentença proferida. Além disso, a aplicação da
pena de reparação do dano, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi requerida
pelo próprio Órgão Ministerial, na instância a quo, não tendo havido, sequer, sucumbência para ensejar o
cabimento de recurso. Desse modo, por tratar-se de inovação, a este Tribunal é vedada a reforma da Decisão
que não tenha sido objeto de Apelo.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, imperativa a manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 14:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081f8c82b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000357-67.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES:
FILIPE SANTOS NUNES, LEÔNE LUCENA DA SILVA e RUBENS DA SILVA CHAGAS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento virtual no período de 7 a 10 de junho de 2021, o Tribunal, apreciando a presente
Apelação, por unanimidade, rejeitou a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento de réu civil. No mérito, por
maioria, negou provimento ao Recurso dos civis FILIPE SANTOS NUNES, LEÔNE LUCENA DASILVA e RUBENS DA
SILVA CHAGA para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por ocasião do julgamento, no mérito, divergi da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões e
fundamentos sobre as quais passo a discorrer.
Em seu recurso a Defesa sustentava, em síntese, a ausência de lesão relevante ao bem jurídico e a atipicidade
formal decorrente da não realização de nenhum dos verbos do art. 264 do CPM e a ausência do elemento
subjetivo exigido para a consumação do delito.
Com efeito, o citado artigo tipifica a conduta da seguinte maneira:
Dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, e em estabelecimentos militares
Art. 264. Praticar dano:
I - em aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de
guerra motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém,
quartel, alojamento ou em qualquer outra instalação militar;
II - em estabelecimento militar sob regime industrial, ou centro industrial a serviço de
construção ou fabricação militar:
Pena - reclusão, de dois a dez anos.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos parágrafos do artigo anterior.
Entende-se como dano todo o prejuízo sofrido por ação ou omissão, contudo, o tipo penal insculpido no art. 264
do CPM exige que essa ação destrua, inutilize ou deteriore o quartel ou qualquer outra instalação militar.
O crime tipificado é, em regra, doloso, admitindo-se a modalidade culposa nos moldes do art. 266 do CPM.
No presente caso, os acusados foram presos em flagrante (evento 2, doc. IP-PROCE2, fls. 10/12, do Inquérito
Policial Militar - IPM - nº 7000045-42.2019.7.06.0006) e, em Juízo, confessaram ter pichado o muro do 6°
Batalhão de Polícia do Exército.
Os testemunhos convergem no mesmo sentido da versão apresentada por eles, confirmando a autoria da
pichação no muro do 6º BPE, de maneira livre e consciente.
No mesmo sentido é o Laudo de Exame de Corpo e de Delito (evento 1, doc. IP-PROCE2, fl. 87/89, do IPM), no
qual estão anexas fotos do muro pichado e a informação de que "Em virtude das pichações produzidas, foram

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 14:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081f8c82b
danificadas 12 (doze) placas de concreto", o que configura a materialidade do delito.
Dessa forma, o Laudo Pericial (evento 1, doc. 2, fls. 87/89, do IPM), os testemunhos e as confissões
convergentes corroboram a autoria e a materialidade do delito.
O prejuízo causado pelos acusados à Administração Militar resultou num montante de R$ 517,39 (quinhentos e
dezessete reais e trinta e nove centavos), conforme orçamento apresentado no IPM (evento 9, fl. 4, do IPM).
Assim, tem-se que os acusados deterioraram o muro do quartel, claramente identificado como sendo "área
militar" — a área pichada estava muito próxima à sinalização de área militar consoante fotos do Laudo Pericial
(evento 1, doc. 2, fl.87/89, do IPM) —, ou seja, presente o dolo de causar o dano.
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância pelo suposto pequeno valor do dano causado
pelos apelantes, aqui se verifica que o legislador estabeleceu como possível a atenuação da pena, mas
somente para o crime de dano simples (art. 259 do CPM) e quando o valor do bem não exceder a 1/10 (um
décimo) do salário-mínimo vigente ou que tenha sido o dano reparado antes de instaurada a ação penal,
hipóteses que não se confirmam no vertente caso.
Assim é a redação do art. 260 do CPM:
Dano atenuado
Ari. 260. Nos casos do artigo anterior, se o criminoso é primário e a coisa é de valor não
excedente a um décimo do salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena, ou considerar a infração
como disciplinar.
Parágrafo único. O benefício previsto no artigo é igualmente aplicável, se, dentro das condições
nele estabelecidas, o criminoso repara o dano causado antes de instaurada a ação penal.
Dessa forma, também em razão do valor do dano, já não se aplicaria o princípio da insignificância no presente
caso. Nesse sentido é a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. ART. 259 DO CPM. DANO SIMPLES.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. LAUDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
DEPENDÊNCIA DE SUSBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SEMIIMPUTABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
Configura o delito tipificado no art. 259 do CPM (dano simples) a conduta do militar que,
inconformado com a sanção imposta, danifica bens pertencentes à Unidade Militar.
A autoria e a materialidade estão demostradas pela prova oral colhida, Laudos de Exame Pericial
e pelos registros fotográficos dos bens destruídos.
O valor do bem danificado é superior a um décimo da quantia mensal do salário
mínimo, impossibilidade de incidência do Princípio da Insignificância, ex vi do art. 240, §
1°, do CPM.
Considerando o resultado do Incidente de Insanidade Mental realizado, que constatou ser o
acusado dependente de drogas desde os 14 anos, é possível que, à época dos fatos, tinha
reduzida sua capacidade de autodeterminar-se diante da possível crise de abstinência pela qual
estaria sofrendo no cárcere, circunstância que lhe enquadraria na condição de semi-
imputabilidade. Recurso não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000899-
56.2018.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Jul.
13/06/2019.) (Grifo nosso.)
In casu, houve total desrespeito com o bem público, uma vez que, de maneira intencional, os acusados, sem
justo motivo, ignoraram os sinais de "área militar" e, simplesmente, inseriram símbolos e escritas no muro.
Contudo, quanto à tipificação da conduta como crime de dano em aparelhos e instalações de aviação e navais,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 14:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081f8c82b
e em estabelecimentos militares, entendo que não seria esse o caso dos autos. Data vênia aos entendimentos
contrários, a ação em apreço amolda-se com perfeição ao parágrafo único do art. 259 do CPM (dano em bem
público).
Parafraseando Enio Luiz Rosseto
[1], a pichação ou o grafite de prédio público constituem crime de dano, quando
praticados com o nítido objetivo de causar dano patrimonial e ultrapassar os limites da expressão de opinião.
Ressalto, ainda, que, em caso análogo, esta Corte entendeu que a conduta de pichar edificação sob a
administração militar se adequa ao delito previsto no art. 259 do CPM (dano simples), in verbis:
"APELAÇÃO. CRIME DE DANO. PICHAÇÃO DE PRÓPRIO NACIONAL. PRÉDIO RESIDENCIAL SOB
ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE
DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS (LEI Nº 9.605/98) NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CASTRENSE.
LEGITIMIDADE DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DOS CRIMES MILITARES.
COMPOSIÇÃO POR OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IMPARCIALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
Incorre no crime de dano simples, tipificado no art. 259 do CPM, o agente que
arromba cadeado do portão de acesso ao terraço de prédio residencial do Exército,
vindo a pichar-lhe a fachada.
A conduta é penalmente relevante e não deve ser tolerada. Trata-se de ato de vandalismo que
suja e deteriora patrimônios públicos e particulares, longe de se configurar 'manifestação
artística', como alega a Defesa.
Diante do prejuízo causado à Administração Militar, conforme demonstrou o laudo pericial, não há
de se falar em insignificância penal.
Rejeitadas as preliminares de incompetência da Justiça Militar e de inconstitucionalidade na
composição dos Conselhos Julgadores prevista na Lei de Organização da Justiça Militar (Lei nº
8.457/1992).
Recurso defensivo desprovido.
Decisão unânime." (STM APELAÇÃO Nº 9-12.2008.7.02.0202, RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, Julgado em 14/4/2011, Dje. 26/6/2011) (Grifos nossos.)
Portanto, considerando que a deterioração foi na parte externa do muro do quartel, entendo que este não seja
o caso de subsunção ao inciso I do art. 264 do CPM, mas sim de desclassificação do fato à conduta descrita no
art. 259, parágrafo único, do CPM
[2] (dano em bem público), plenamente possível uma vez que
importa benefício para o réu
[3].
Por fim, quanto ao pedido da PGJM (evento 7) para que fosse retirada a fixação de valor para a reparação do
dano e substituída pela condição do art. 608, inciso II, do CPPM, consistente na recuperação de pichações na
cidade de Salvador/BA, o MPM não interpôs recurso combatendo esse ponto da Sentença proferida, portanto,
trata-se de matéria preclusa.
Ademais a pena de reparação do dano, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi
requerida pelo próprio Órgão Ministerial, na instância a quo, não tendo havido, sequer, sucumbência para
ensejar o cabimento de recurso.
Desse modo, rejeitei o pedido ministerial.
Diante da desclassificação que procedi, passo à dosimetria da pena, nas sanções do art. 259, parágrafo único,
do CPM, ante a conduta dos apelantes de deteriorar o muro do 6º Batalhão de Polícia do Exército.
As circunstâncias judiciais são favoráveis ao civil FILIPE SANTOS NUNES, motivo pelo qual a pena-base deveria
ser fixada em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 58 do CPM, doravante
tornada definitiva, à mingua de circunstâncias agravantes, bem como de causas especiais de aumento ou de
diminuição, e considerando que a atenuante reconhecida pelo Juízo de piso (menoridade) não pode reduzir a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 14:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081f8c82b
pena aquém do mínimo legal, a teor do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ
[4].
As circunstâncias judiciais são favoráveis ao civil LEÔNE LUCENA DA SILVA, motivo pelo qual a pena-base
deveria ser fixada em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 58 do CPM,
doravante tornada definitiva, à mingua de circunstâncias agravantes, bem como de causas especiais de
aumento ou de diminuição, e considerando que a atenuante reconhecida pelo Juízo de piso (menoridade) não
pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.
As circunstâncias judiciais são favoráveis ao civil RUBENS DA SILVA CHAGAS, motivo pelo qual a pena-base
deveria ser fixada em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 58 do CPM,
doravante tornada definitiva, à mingua de circunstâncias agravantes, bem como de causas especiais de
aumento ou de diminuição, e considerando que a atenuante reconhecida pelo Juízo de piso (menoridade) não
pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.
Assim, divergindo da corrente majoritária, votei pelo conhecimento e pelo parcial provimento do apelo
defensivo para condenar os civis FILIPE SANTOS NUNES, LEÔNE LUCENA DA SILVA e RUBENS DA SILVA CHAGAS
à pena individual de 6 (seis) meses de detenção, como incursos, por desclassificação, no art. 259, parágrafo
único, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade, com o regime inicialmente aberto e com o benefício do
sursis, nos termos fixados pelo Juízo a quo.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor

[1] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p. 902.
[2] Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. Se se trata de bem público:
Pena - detenção, de seis meses a três anos.
[3] Nesse sentido a SÚMULA Nº 5 do STM: A desclassificação de crime capitulado na denúncia
pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste
sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática.
[4] Súmula nº 231 do STJ: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal".